Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 15/9/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO informou que “na próxima quarta-feira, 17/09, as pessoas abaixo relacionadas estarão presentes em sua residência para a realização da reunião semanal do grupo de oração do qual participa a Sra. Michelle Bolsonaro” (eDoc. 1.906).



    Por fim, ressaltou que “o compromisso do Peticionante com o fiel cumprimento das restrições impostas, mantendo informada esta Suprema Corte sobre atividades que integram a vida familiar e espiritual de sua esposa” (eDoc. 1.906).



    É o relatório. DECIDO.



    Com relação ao pedido de visitas religiosas, destaco que a Constituição Federal prevê a assistência religiosa no inciso VII do art. 5º (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”), devidamente regulamentado pelo art. 24 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao dispor que “a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa”.



    Assim, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido, devendo ser indicados as datas, os horários e os nomes dos pastores que realizarão as visitas.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA DAS SEGUINTES PESSOAS NO DIA 17/9/2025, para a realização do “Grupo de Orações”: 



    • Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33



    • Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11 



    • Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30 



    • Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20



    • João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91 



    • Dirce Dias de Andrade Carvalho CPF 561.144.781-34 



    • Claudir Machado, CPF 008.528.497-10 



    • Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08 



    • Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00 



    • Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16 



    • Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00



    • Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75 



    • Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15 



    • Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87 



    • Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66 



    • Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40



    RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente